Tribunal: TJDFT
Processo: 0010221-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010221-46.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIANA ANTUNES BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de preferência aviado pelo(a) credor(a) JULIANA ANTUNES BORBA, alegando a motivação "de pedido de preferência em relação aos créditos não alimentares" (ID 24279680). No despacho de ID 24010424 já esclareceu as hipóteses de concessão do adiantamento preferencial e não foi atendido o mencionado despacho. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto